Tribunal: TCU
Processo: 016.424/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Embargos de declaração contra o Acórdão 1.108/2026-2a Câmara, por meio do qual este Tribunal negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 5.963/2025-2a Câmara, que, por sua vez, negou registro a ato de aposentadoria, em decorrência da inclusão, nos proventos, de quintos de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998, com suposto amparo em decisão judicial transitada em julgado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que, nesta fase processual, se examinam embargos de declaração opostos por Judite Santos Moreira Moraes contra o Acórdão 1108/2026-TCU-Segunda Câmara , o qual negou provimento ao seu pedido de reexame interposto contra o Acórdão 5963/2025-TCU-Segunda Câmara , que, por sua vez, negou registro ao seu ato de aposentadoria, em decorrência de inclusão, nos proventos, de quintos de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998, com suposto amparo em decisão judicial transitada em julgado; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta decisão à embargante e ao órgão de origem.